Tribunal: TJBA
Processo: 8131360-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131360-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRO BONFIM SANTANA e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR SEM CITAÇÃO (ART. 332 DO CPC). INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEGUNDO GRAU. NATUREZA ACESSÓRIA DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada por SANDRO BONFIM SANTANA, ALTAIR JOSÉ SILVA SALLES e KATIA SIMONE PEREIRA DA SILVA, mantendo sentença de improcedência liminar (art. 332 do CPC) sem condenação em honorários advocatícios. O Agravante pleiteia a fixação da verba honorária sucumbencial em desfavor dos Apelantes, sob fundamento de que a apresentação de contrarrazões em segundo grau teria promovido a angularização da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, ainda que inexistente arbitramento na origem;(ii) verificar se a apresentação de contrarrazões em segundo grau autoriza a fixação originária da verba honorária com fundamento no art. 85, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A improcedência liminar fundada no art. 332 do CPC afasta a condenação em honorários advocatícios, pois não há citação, nem formação da relação processual, sendo inviável fixar ônus sucumbenciais sem contraditório formal. A jurisprudência consolidada afirma que os honorários recursais (art. 85, § 1º, do CPC) possuem natureza acessória e pressupõem prévia fixação em primeiro grau, o que impede sua instituição originária na instância recursal. A apresentação de contrarrazões em segundo grau não cria retroativamente os pressupostos processuais inexistentes na origem, nem autoriza a condenação inicial em honorários, por inexistir atividade advocatícia correlacionada ao primeiro grau. A vedação à reformatio in pejus impede que a instância recursal institua condenação inexistente na sentença, sobretudo quando a parte contrária não recorreu buscando majoração de verbas sucumbenciais. O benefício da gratuidade de justiça concedido aos Apelantes (art. 98, § 3º, do CPC) reforça a desnecessidade de fixação originária de honorários, ainda que não impeça, em tese, a condenação. A decisão monocrática não padece de omissão, tendo expressamente consignado que a inexistência de honorários na origem inviabiliza sua fixação no segundo grau, em conformidade com jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131360-06.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravados SANDRO BONFIM SANTANA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, permanecendo inalterada a decisão recorrida, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S